Tribunal: TJDFT
Processo: 0705850-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA, CONTAGEM PELA METADE DO PRAZO APARTIR DO ÚLTIMO ATO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA.
1. A prescrição para a execução das dívidas passivas do DF é quinquenal, conforme art. 1°, do Decreto-Lei 20.910/1932 e entendimento firmado em sede de repetitivo pelo STJ ao julgar o REsp 1.388.000/PR.
2. Configura hipótese de interrupção do prazo prescricional o ajuizamento de execução coletiva, devendo o prazo ser retomado pela metade a partir do último ato processual. Precedentes.
3. Assim, as ações individuais de cumprimento de sentença oriundos da ação coletiva n. 2012.01.1.135868-9 poderão ser ajuizadas até 15/08/2020, sem ocorrência de prescrição da pretensão autoral.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.